Tribunal: TJSP
Processo: 0006992-29.2004.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – Débitos de IPTU – Compromisso de compra e venda que é insuficiente à formal transmissão da propriedade do bem – Proprietário registral do imóvel que, portanto, responde pelo pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel em concorrência com o compromissário comprador – Artigos 34 e 123 do Código Tributário Nacional, e entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – Débitos de IPTU – Compromisso de compra e venda que é insuficiente à formal transmissão da propriedade do bem – Proprietário registral do imóvel que, portanto, responde pelo pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel em concorrência com o compromissário comprador – Artigos 34 e 123 do Código Tributário Nacional, e entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 122), que confirmam essa assertiva – Afastada a ilegitimidade passiva – Exequente que optou por realizar o lançamento somente em nome da proprietária do imóvel, razão pela qual incabível a inclusão ou substituição do polo passivo da demanda – Sumula no 392 do c.STJ - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, para determinar o prosseguimento da execução fiscal em face da executada.